Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ESCOLA. SITUAÇÕES VEXATÓRIAS PRATICADAS EM DESFAVOR DO GENITOR. ATIVIDADES ESCOLARES. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. DECLARAÇÕES DE SITUAÇÕES FÁTICAS VERÍDICAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. A revogação do benefício da justiça gratuita já deferido ao apelado está condicionada à efetiva comprovação de que essa parte passou a ter recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas processuais sem o prejuízo do seu próprio sustento e da sua família.
3. Devidamente comprovada a alteração da capacidade financeira, ocorrida também no bojo de outro recurso que tratou especificamente da matéria, inclusive com quebra de sigilo bancário, impõe-se a revogação do benefício.
4. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando possível observar dos autos que a controvérsia resta suficientemente esclarecida por meio das provas já produzidas, de modo a constatar a desnecessidade da abertura da fase instrutória, conforme razões suficientemente delineadas na r. sentença.
5. A escola, ao emitir declarações verdadeiras sobre fatos ocorridos no ambiente escolar e ao utilizar a agenda e o aplicativo como meio de comunicação com os responsáveis atuou no legítimo exercício de seu direito, conforme previsto no artigo 188, I, do Código Civil. Tais condutas, longe de configurarem qualquer ilicitude, são inerentes ao exercício da atividade educacional e visam garantir a segurança e o bem-estar dos alunos.
6. Não há provas suficientes para responsabilizar a escola pela obtenção das imagens no ambiente escolar, nem para atribuir a intenção de humilhar ou constranger o autor. As imagens capturam momentos comuns da rotina escolar, como a chegada ou saída dos alunos. O uso dessas imagens em outros processos judiciais, mesmo que fora de contexto, não implica, por si só, a responsabilidade da escola. Além disso, é possível que as imagens tenham sido obtidas pela mãe da criança, o que isentaria ainda mais a escola de qualquer culpa.
7. A contratação da genitora da menor em afronte à Resolução no 02/2020, no cargo de monitora de sala de aula, mas exercendo ilegalmente o cargo de professora, conquanto grave, não possui nexo causal direto com o alegado dano moral sofrido pelo autor. Trata-se de irregularidade administrativa que, por sua natureza, afetou de forma genérica todos os alunos da escola, não se restringindo ao autor. Além disso, a requerida demonstra ter tomado as medidas cabíveis para sanar a eiva, o que demonstra sua boa-fé e diligência na resolução do problema.
8. Eventuais questionamentos acerca da ocorrência de alienação parental devem ser discutidos em ação específica, o que escapa aos limites desta ação, ajuizada em desfavor da escola.
9. Ato ilícito não configurado. Ausência do dever de reparação moral.
10. Incabível condenação a título de litigância de má-fé quando não evidenciado nos autos alteração da verdade dos fatos nem o uso do processo para causar alcançar objetivo ilegal.
11. Apelação desprovida. Revogada a gratuidade de justiça. Fixação dos honorários recursais.